Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo agravado ao contrariar o recurso e do comprovante que colacionara, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o aduzido sobre a informação que requestara, esclarecendo, inclusive, se, diante do fato de que não labora ele sob vínculo, persiste seu interesse no exame da pretensão reformatória. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator